Tribunal: TCU
Processo: 001.923/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3442/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.923/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edvania dos Santos Miranda (XXX.104.114-XX); Joyce Magalhaes Castro (XXX.917.177-XX); Junilce Iracema Victorio Franco (XXX.353.137-XX); Maria de Lourdes de Carvalho Silva Castro (XXX.673.527-XX); Patricia Fonseca de Castro (XXX.612.267-XX); Rosana Dias Miranda da Silva (XXX.681.397-XX); Tatiana dos Santos Castro (XXX.586.047-XX); Teresinha de Fatima Fagundes da Silva (XXX.856.226-XX); Valeria Fonseca de Castro (XXX.310.007-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques das beneficiárias do ato 48008/2024 (peça 7), Sras. Edvania dos Santos Miranda e Rosana Dias Miranda da Silva, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, os proventos da pensão militar instituída pelo Sr. Petrucio Assis Miranda para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento, conforme o previsto no art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023, informando a este Tribunal as providências adotadas.